Tribunal: STF
Processo: ARE 1548528
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO PARA ABORDAGEM. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão do TJSP que reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada por agentes da Guarda Civil Municipal, a qual resultou na apreensão de drogas e prisão em flagrante por tráfico. A defesa sustentou a ilegalidade da abordagem por falta de atribuição da Guarda Municipal e inexistência de fundadas razões para a diligência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Civil Municipal tem atribuição constitucional para realizar busca pessoal diante de suspeita fundada de crime; e (ii) verificar se houve fundadas razões objetivas a legitimarem a abordagem no caso concreto, à luz da jurisprudência do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conferindo-lhes atribuição para realizarem abordagens e ações de segurança pública.



    4. Ademais, a abordagem no caso concreto se baseou em critérios objetivos: atuação da Guarda em local sabidamente utilizado para tráfico de drogas e tentativa de evasão do recorrente ao avistar a guarnição, circunstâncias consideradas suficientes para justificar a busca, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral.



    5. Conforme o RE nº 603.616/RO, é legítima a realização de diligências sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que fundadas razões sejam justificadas posteriormente com base em indícios prévios, exigência que se aplica analogicamente às buscas pessoais.



    6. A tese fixada no HC nº 208.240 estabelece que a busca pessoal sem mandado deve estar amparada em indícios objetivos da posse de armas ou objetos ligados ao crime, sendo vedadas abordagens baseadas em discriminação por raça, sexo, orientação sexual ou aparência física.



    7. Não se verificou, no caso, qualquer indício de motivação discriminatória, tampouco atuação abusiva, o que afasta a nulidade da medida.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso desprovido.